Tribunal: TJMT
Processo: 1030860-13.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030860-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), PLENO CONFORTO LTDA - CNPJ: 34.841.024/0001-95 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA - SICOOB FRONTEIRAS - CNPJ: 03.612.764/0001-26 (AGRAVADO), LAMORNIE HERCULES DE ARRUDA - CPF: 722.577.501-44 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA DA SILVA SANTOS ARRUDA - CPF: 011.702.631-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – POSSIBILITADO O PARCELAMENTO DAS CUSTAS DE OFÍCIO QUE NÃO VIOLA O ACESSO À JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A afirmação de impossibilidade em arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de necessidade.

Como o recorrente não comprovou fazer
jus
à assistência judiciária gratuita, a manutenção da decisão que a indeferiu o benefício é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1030860-13.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: PLENO CONFORTO LTDA

AGRAVADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
PLENO CONFORTO LTDA
, em face da decisão monocrática desta Relatora que
indeferiu
o pedido de concessão da gratuidade da justiça nesta via recursal e
deferiu
o parcelamento em 6 (seis) vezes, nos termos do §6º do art. 98 do CPC/15.

A parte agravante sustenta que apresentou
farta documentação que, no seu entender, evidenciava a ausência de faturamento expressivo e a notória limitação de recursos para arcar com as custas processuais, caracterizando-a como microempresa desprovida de estrutura autônoma e com baixa movimentação bancária, o que justificaria plenamente a concessão do benefício pleiteado.

Prosseguindo em sua irresignação, a agravante aduz que a decisão monocrática ora guerreada, ao manter o indeferimento do benefício da justiça gratuita e apenas reconhecer a possibilidade de parcelamento das custas, ignorou a necessidade de uma proteção jurídica plena, conforme preconiza o artigo 98 do Código de Processo Civil.

Argumenta que o parcelamento, embora represente uma flexibilização, não supre a real dificuldade financeira da empresa e, mais importante, não concede a tutela integral de acesso à justiça.

No mérito, a Agravante invoca o direito fundamental de acesso à justiça, asseverando que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, incisos XXXV e LXXIV, assegura a todos o acesso à justiça e a prestação de assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

Pondera que, embora a decisão agravada tenha reconhecido a possibilidade de pessoa jurídica ser beneficiária da gratuidade da justiça, conforme disposto no art. 98 do CPC e na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, exigiu uma prova considerada “robusta” da hipossuficiência, desconsiderando os documentos financeiros apresentados.

Sustenta que os extratos bancários e demais documentos carreados aos autos demonstram, de forma inequívoca, a ausência de receita e a limitação financeira da empresa, o que tornaria injustificável a negativa do benefício, principalmente por se tratar de uma empresa de pequeno porte.

Ademais, a agravante aponta uma contradição lógica na decisão, argumentando que a própria Relatora reconheceu a dificuldade financeira da empresa ao conceder o parcelamento das custas.

Para a agravante, se a dificuldade econômica foi reconhecida para autorizar o parcelamento, tal reconhecimento pressupõe a limitação econômica da parte, o que deveria, de forma coerente, levar à concessão da gratuidade integral.

Entende que a negativa da gratuidade e a limitação ao parcelamento impõem um ônus excessivo e incompatível com a real situação financeira da agravante, configurando um equívoco.

Ainda em suas razões, a parte recorrente invoca os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assegura que a decisão atacada, ao restringir o benefício apenas ao parcelamento das custas, viola esses princípios, pois não é razoável exigir de uma pequena empresa o pagamento de custas que comprometam sua própria manutenção.

Afirma que essa medida, embora flexibilize o pagamento, não elimina o obstáculo econômico ao exercício pleno do direito de ação e defesa.

Em sua visão, a exigência de comprovação contábil aprofundada de uma microempresa que já apresentou provas da ausência de faturamento contraria o princípio da razoabilidade e dificulta o exercício do direito de defesa.

A negativa do benefício, na prática, equivale a impedir a apreciação judicial de seus direitos, o que se traduz em afronta direta à garantia constitucional do acesso à justiça.

Por fim, a agravante ressalta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer a possibilidade de extensão da gratuidade às pequenas empresas e EIRELI’s, quando demonstrada à limitação de recursos, tal como ocorreria na hipótese.

Argumenta que o recolhimento parcelado das custas ainda representa um custo incompatível com a realidade da empresa agravante, criando um obstáculo intransponível ao exercício da jurisdição.

Acrescenta que o parcelamento não constitui substitutivo da gratuidade, sendo, na verdade, uma medida excepcional para quem demonstra apenas dificuldade momentânea, o que não seria o caso da agravante, que comprovou uma situação de incapacidade permanente para custear o processo.

Conclui suas razões apontando que, conforme o artigo 99, §2º, do Código de Processo Civil, havendo dúvida quanto à insuficiência de recursos, o magistrado deveria oportunizar a parte a complementação da prova, o que não teria sido adequadamente observado na decisão agravada.

Diante do exposto, a agravante formula os seguintes pedidos: o conhecimento do presente agravo interno, por preencher todos os requisitos legais de admissibilidade; o provimento do recurso, para reformar a decisão monocrática de Id. 315429864, concedendo o benefício integral da gratuidade da justiça, com o consequente processamento do agravo de instrumento originário; subsidiariamente, caso Vossas Excelências entendam necessária à apresentação de novos elementos, requer a reabertura de prazo para a juntada de documentação adicional, conforme o artigo 99, §2º, do CPC; a intimação da parte agravada, COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FR
ONTEIRA DE RO/MT LTDA – SICOOB FRONTEIRAS, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal; e ao final, o provimento do agravo interno, reconhecendo o direito da agravante à gratuidade da justiça integral (Id. 320629352).

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara

Assim, preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Conforme relatado, o presente recurso combate decisão monocrática proferida por esta relatoria nestes autos, a qual
indeferiu
o benefício da gratuidade de justiça e
deferiu
o pagamento das custas e despesas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.

Pois bem. Em que pese os argumentos expostos pela parte recorrente no presente recurso, impõe-se a manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por
PLENO CONFORTO LTDA
, tendo em vista a ausência de demonstração cabal de hipossuficiência econômica da massa patrimonial inventariada, que permita o acolhimento da pretensão com respaldo legal e jurisprudencial.

Neste contexto, verifica-se que a agravante, embora insista na narrativa de ausência de atividade econômica rentável, não trouxe qualquer elemento novo ou superveniente que justifique a revisão da decisão anterior.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal é pacífica no sentido de que o benefício da justiça gratuita pode ser indeferido, mesmo diante de declaração de hipossuficiência, quando houver nos autos elementos concretos capazes de infirmar tal presunção relativa, como é o caso.

A despeito da eventual indisponibilidade momentânea desses recursos, sua existência afasta a alegação de absoluta impossibilidade de custeio das despesas processuais.

Diante de tais fundamentos, evidencia-se a completa ausência de elementos aptos a afastar a conclusão anteriormente firmada por esta relatoria, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento do pedido de justiça gratuita, assegurado, todavia, o parcelamento do preparo recursal, como já concedido, e que encontra respaldo no entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte de Justiça.

Confira-se:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE
PARCELAMENTO DO PREPARO
. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE PARA DEFERIR O PAGAMENTO PARCELADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que indeferiu pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. A embargante sustenta omissão quanto à análise de novos documentos apresentados após a interposição do Recurso, que comprovariam o agravamento de sua situação financeira, bem como quanto ao enfrentamento do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. De forma subsidiária, requer o parcelamento do preparo, com base no §6º do art. 98 do CPC e no art. 233, §3º, I, das Normas Gerais da Corregedoria do TJMT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise dos documentos novos e ao pedido de justiça gratuita e avaliar a possibilidade de parcelamento do preparo recursal, conforme previsto no ordenamento jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração se destinam à integração da decisão judicial, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

O acórdão embargado analisou fundamentadamente a questão da justiça gratuita, ressaltando que a parte foi intimada a demonstrar sua hipossuficiência financeira, mas permaneceu inerte, limitando-se a reiterar documentos já constantes dos autos.

A decisão expressamente consignou que não compete ao Juízo indicar quais documentos seriam aptos à comprovação da hipossuficiência, incumbindo à parte a apresentação de elementos mínimos que a demonstrem, o que não ocorreu.

A alegação de que os documentos posteriores não foram analisados de forma específica foi rejeitada, porquanto o acórdão, ainda que de forma implícita, já havia considerado que os elementos apresentados não alteraram o cenário inicialmente constatado.

Não obstante a inexistência de omissão relevante, acolhe-se parcialmente o pedido para autorizar o parcelamento do preparo, conforme art. 98, §6º, do CPC e art. 233, §3º, I, das Normas da Corregedoria do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos parcialmente.

Tese de julgamento:

A análise de documentos tidos como irrelevantes afasta a alegação de omissão quando a fundamentação do acórdão demonstra compreensão suficiente da controvérsia.

A ausência de demonstração eficaz da hipossuficiência econômica justifica o indeferimento da justiça gratuita.

É admissível o parcelamento do preparo recursal quando requerido de forma subsidiária e preenchidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §6º, e 1.022; Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do TJMT, art. 233, §3º, I.”
(N.U 1013100-30.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 31/05/2025, Publicado no DJE 31/05/2025)

“
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO
– AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO
– DECISÃO MONOCRÁTICA – DECISUM FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM –
PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita ao agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. Não obstante, o artigo 98, § 6º, do Código de Processo Civil/15, dispõe que, conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento, situação que se verifica na hipótese.

3. Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1000328-14.2022.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 05/02/2025)

Insta anotar, ademais, que o § 5º, do artigo 98, do Código de Processo Civil prevê que
“a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”
.

Assim, o Código de Processo Civil expressamente acabou com o tudo ou nada em termos de justiça gratuita, estabelecendo que a concessão ou não da gratuidade pode e deve ser feita à luz dos valores que efetivamente devem ser adiantados, de modo que despesas de maior vulto podem ensejar a concessão da gratuidade (
ou, mesmo, de parcelamento ou abatimento
) enquanto despesas (
lato sensu
) de pequeno valor, não.

Por fim, no que tange ao pedido subsidiário de reabertura de prazo para a juntada de documentação adicional, com fulcro no artigo 99, § 2º, do CPC, convém ressaltar que a oportunidade para a comprovação da insuficiência de recursos já foi concedida no processo de origem. O dispositivo legal em comento visa assegurar que, havendo dúvida, a parte seja instada a comprovar o preenchimento dos requisitos
antes
do indeferimento.

Consta da
decisão de Id. 158044524 na origem que foi determinado a intimação da parte recorrente
“
para no prazo de 15 dias juntar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, sob pena de indeferimento
”
(Id. 158044524).

Em seguida, a
parte autora/agravante requereu dilação de prazo, que foi atendido pelo condutor do feito por meio da decisão Id. 158044524, que determinou a emenda da inicial, a fim de que a mesma trouxesse aos autos documentos que comprovem fazer
jus
à benesse da Assistência Judiciária Gratuita, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da concessão da AIJ (Id. 173869685).

Após, a empresa recorrente requereu a suspensão da execução de nº. 1000053-05.2024.8.11.0013, oferecendo como caução notas fiscais de produtos automotivos de valor agregado, conforme pág. 18 da peça inicial.

Entretanto, as referidas notas fiscais não foram anexadas à inicial.

Certificado o decurso do prazo sem manifestação da parte recorrente quanto à referida determinação (Id. 204458802 – autos de origem), o juízo
INDEFERIU
o pedido de gratuidade da justiça e
DETERMINOU
à parte embargante/recorrente que, no prazo de 15 (quinze) dias,
PROCEDA
ao recolhimento das custas processuais,
sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil
, ante a ausência de comprovação da hipossuficiência.

Logo, tem-se que reabrir o prazo neste estágio recursal, após a prolação de decisão monocrática que já analisou o agravo de instrumento, caracterizaria um indevido alongamento da lide e uma desconsideração da preclusão consumativa da fase probatória específica para a questão da justiça gratuita.

Diante disso, em que pese às alegações da agravante, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que a recorrente não trouxe argumentos relevantes para a modificação da decisão agravada.

Em relação ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp nº. 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão monocrática de Id. 315429864, por seus próprios fundamentos.

ADVIRTO
expressamente a parte agravante de que a reiteração da insurgência recursal não acolhida, ante a manifesta intenção de embaraço e protelação, será sancionada com multas cumulativas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2º, do CPC) e por litigância de má-fé (art. 80, VI e VII e art. 81, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026